Tribunal: TJDFT
Processo: 0714553-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714553-18.2023.8.07.0007 RECORRENTE: JOÃO FIRMINO MAGALHÃES NETO RECORRIDO: EUREBES JOSÉ DE PAIVA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE OLIVEIRA PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. ALIENAÇÃO PELO OUTORGANTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Declaratória de propriedade de imóvel, diante da outorga de procuração em causa própria. 2. Decisão anterior – A sentença declarou o Espólio-autor como titular do direito incidente sobre o imóvel litigioso e, diante do fato de que foi vendido a terceiro de boa-fé, converteu a obrigação em perdas e danos e condenou o réu ao pagamento do preço. Julgou, ainda, improcedentes os pedidos reconvencionais. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar quem era o titular dos direitos incidentes sobre o imóvel litigioso antes da alienação a terceiro. III – Razões de decidir 4. A procuração outorgada em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos, e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios. 5. O réu, mesmo após outorgar procuração em causa própria, alienou o imóvel a terceiro de boa-fé, por isso deve pagar o preço do bem ao Espólio-autor, tal como decidido pela r. sentença. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivo relevante citado: CC, art. 685. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1882270, 07136242820228070004, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024. O recorrente alega violação aos artigos 104, 108, 167, § 2o, 685, 927, 1.245 e 1.228, todos do Código Civil, 373 do CPC, 124 e 167, ambos da Lei de Registros Públicos, sustentando que a procuração em causa própria não constitui, por si só, título translativo de propriedade, mas sim um instrumento que confere poderes ao mandatário para promover a futura transferência. Aduz que sua eficácia como instrumento de transferência patrimonial está condicionada à observância das exigências legais previstas pelo ordenamento jurídico brasileiro para a efetiva transmissão de direitos reais e pessoais. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 108, 167, § 2o, 685, 927, 1.245 e 1.228, todos do Código Civil, 373 do CPC, 124 e 167, ambos da Lei de Registros Públicos. Isso porque, a turma julgadora concluiu: “(...) em que pese o falecimento do outorgado Eurebes José de Paiva em 15/6/2023 (id. 65306270), a procuração em causa própria outorgada pelo apelante réu-reconvinte permaneceu produzindo efeitos, de modo que o apelado autor-reconvindo tinha o direito de transferir para si a propriedade do imóvel. 28. Ressalte-se, ademais, que o apelante réu-reconvinte não comprovou o pagamento do preço para a aquisição do imóvel, o que evidencia a relevância da argumentação apresentada na petição inicial, de que a transferência do imóvel para o seu nome objetivou tão somente impedir eventual constrição do bem em razão das dívidas de Eurebes José de Paiva com o Fisco distrital. 29. Por outro lado, não se sustenta a alegação do apelante réu-reconvinte de que a transferência do imóvel para o seu nome decorreu de acordo celebrado para a quitação de débitos trabalhistas referentes ao período de agosto/2005 a janeiro/2017, por ter sido funcionário da empresa Delícias de Minas, pois desde 22/10/2008 Eurebes José de Paiva não mais integrava o quadro societário (id. 65306276, págs. 19/22). 30. Em conclusão, considerando o direito do Espólio sobre o imóvel descrito nos autos, o qual foi vendido a terceiro de boa-fé pelo apelante réu-reconvinte em 18/7/2023 (id. 65306302, pág. 4), após o falecimento de Eurebes José de Paiva, fica mantida a condenação imposta pela r. sentença ao apelante réu-reconvinte de pagamento da quantia de R$ 135.000,00 ao apelado autor-reconvindo, entendimento que não contraria os arts. 104, 167, § 2o, 927, 1.245 e 1.228 do CC, e 373 do CPC, nem os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.” (ID 66552768). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030